Tribunal: STF
Processo: RE 1455224
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito civil e processual civil. Execução contra a Fazenda Pública. Sentença coletiva. Execução individual. Fracionamento dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Atuação de advogados em fases distintas do processo. Tema nº 1.142 da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. No julgamento do RE nº 1.309.081/MA-RG, o Plenário do STF fixou a seguinte tese para o Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral: “[o]s honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”.



    2. Para se superar a conclusão da Corte de Origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.